Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
direito civil e processual civil. ação indenizatória. danos materiais e danos morais decorrentes de acidente de trânsito. abalroamento veicular. réus. revelia decretada. sentença de improcedência. decretação de revelia não implica a automática procedência dos pedidos. ônus do autor de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. fatos constitutivos do direito invocado (art. 373, inc. i do CPC). Acidente, culpa, dano e nexo causal. Pressupostos da responsabilidade aquiliana (CC, art. 186). Desincumbência. inocorrência. Alegações desprovidas de suporte material. Dinâmica do sinistro. Demonstração. Inexistência. Responsabilidade dos réus pelo havido. ausência de elementos. aplicação do art. 435 do cpc. juntada extemporânea de documento. impossibilidade. recurso desprovido. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face de sentença que, resolvendo ação indenizatória, julgara improcedente o pedido formulado visando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais experimentados e compensação de danos morais que alegara o autor ter suportado em razão de acidente de trânsito cuja responsabilidade imputara aos demandados, proprietário e condutor do veículo abalroador.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição se a decretação da revelia resulta no automático reconhecimento do pedido inicial, e, ultrapassada essa análise, à apuração da ocorrência de ato ilícito imputado aos réus, perquirindo-se sua responsabilidade pelo acidente de trânsito que envolvera o veículo conduzido pelo autor/apelante, e, em caso positivo, se dele derivaram os danos materiais e morais cuja indenização e compensação são postuladas.
III. Razões de decidir
3. Consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal.
4. A revelia, como cediço, tem o condão de recobrir com presunção de veracidade os fatos articulados na inicial, não implicando, contudo, automática assimilação do aduzido nem o acolhimento do pedido, ensejando que, não se desincumbindo o autor de aparelhar os autos com elementos probatórios suficientes a lastrearem a pretensão indenizatória que deduzira, notadamente a subsistência do evento danoso, os danos que dele derivaram e seu protagonista, inviável a assimilação do que aduzira como inequívoca expressão da realidade (CPC, arts. 344 e 345, IV).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte.
6. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, notadamente a subsistência do sinistro (evento danoso), do dano dele derivado, do nexo causal enlaçando o evento ao resultado lesivo e seu protagonista, conforme os pressupostos inerentes à germinação da responsabilidade civil aquiliana (CC, art. 186), a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
7. Imputando o autor aos réus a responsabilidade do acidente de trânsito que o vitimara, ensejando-lhes danos materiais e morais, atrai para si o ônus de evidenciar a culpa dos demandados pelo sinistro e que fora o havido determinante para a irradiação dos danos que sofrera, e, derivando da ausência de prova a incerteza acerca de quem dera causa ao acidente, o direito indenizatório que vindica resta desguarnecido dos fatos indispensáveis para que se revestisse de sustentação (CPC, art. 373, I).
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.